Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-07.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001162-07.2007.8.14.0006

APELANTE: JOSE HOLANDO PINTO RIBEIRO

APELADO: SALES GONCALVES MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O CONDUTOR DO VEÍCULO NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

2.

No caso dos autos,
restou demonstrado que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, os quais não respeitaram as regras dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se o reconhecimento da culpa concorrente, tal como entendeu o juízo
a quo
.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE HOLANDO PINTO RIBEIRO em face de sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0001162-07.2007.8.14.0006), tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por SALES GONÇALVES MOTA.

Na inicial, narra o autor, ora apelado, que no dia 21/09/2003, por voltas 15h, quando vinha conduzindo sua bicicleta no canteiro central da BR-316, Km 08 próximo à Secretaria de Saúde, foi atropelado pelo veículo TIPO FIAT/UNO, Placa JTG 3817 de propriedade do réu, tendo sido arremessado a uma distância de aproximadamente 20 (vinte) metros. Diz que o condutor do veículo se limitou a observar o requerente, demonstrando estado de embriaguez, sendo o autor socorrido por uma ambulância do corpo de bombeiros e, depois, encaminhado até o Pronto Socorro Municipal de Belém. Alega que em decorrência do acidente sofre, ao menos até a propositura da demanda, com sequelas, não levando uma vida normal, tendo dores de cabeça constantes, precisando fazer uso de remédios controlados e estar em constante acompanhamento médico.

Com base nesses fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de 60 (sessenta) salários mínimos, a título de danos emergentes e lucros cessantes. Postulou, ainda, a fixação de pensão alimentícia a ser arbitrada pelo juízo.

Na peça de defesa, foi argumentado que o condutor do veículo, na realidade,foi surpreendido por uma bicicleta na frente do carro, tendo tido tempo apenas de jogar um pouco a direção para outro lado, caso contrário o autor não estaria vivo. E dessa forma, o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Sustenta ter ligado para o 190 para que a vítima fosse socorrida e somente deixou o local após a chegada dos bombeiros, quando então se dirigiu a uma delegacia para fazer boletim de ocorrência. Diz que no dia seguinte foi até o hospital onde o autor estava internado, momento em que acertaram que o réu iria leva-lo para casa quando tivesse alta, porém quando chegou no dia combinado, o requerente já havia saído do hospital. Segue afirmando que dias depois foi procurado por familiares do autor e, mesmo depois de uma discussão, comprou todos os medicamentos necessários. Defende ser impossível estar embriagado no momento do acidente porque naquele dia havia saído de casa às 11h e retornado às 14h, não podendo, em tão curto tempo, ficar em estado de embriagues. Argui, ainda, não ter sido provado de lesão permanente do autor em razão do acidente.

Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as partes prestaram depoimento pessoal e inquirida a única testemunha arrolada.

Em seguida, foram apresentadas as razões finais de cada um dos litigantes.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor, devidamente corrigidos com juros legais e correção monetária pelo INPC ambos a contar desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ.

Nos termos do artigo 21 do CPC, houve sucumbência recíproca.

Condeno a parte autora no pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4.º, do CPC, com a ressalva de que a exigibilidade dessa condenação somente ocorrerá nas hipóteses dos artigos 11, § 2.º e 12 da Lei 1.060/50 (RJTJSP 125/262, 103/118; RT 677/99).

Em contrapartida, condeno a parte ré em 50% das custas e despesas processuais pertinentes, condenando-a ainda ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, compensando-os desde já com a condenação em sucumbência autoral.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que, apesar do juízo
a quo
ter entendido que a demanda se trava de culpa concorrente, o apelante não teve qualquer culpa na lide, pois o recorrido foi o principal responsável pelo acidente, reprisando a tese de culpa exclusiva da vítima. Defende constar no autos laudo demonstrando que o autor repentinamente adentrou na pista de rolamento ao desviar de um buraco, “jogando” sua bicicleta para direita, momento em que foi atingido pelo ora recorrente. Ademais, o apelado trafegava pelo canteiro central da BR-316 e não pelo acostamento como a lei determina, assumindo o risco do acidente, estando evidenciado, a seu ver, a culpa exclusiva do autor para ocorrência do sinistro.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais que lhe foi imposta.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por força da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando-lhe ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

No recurso, insiste na tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima e, por essa razão, sua responsabilidade de indenizar deveria ser afastada.

Contudo a conclusão da sentença é irretocável.

De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

Analisando os autos,
de fato, consta no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 1457685 - Pág. 1) descrevendo a dinâmica do acidente da seguinte forma:
“Conforme declaração e vestígios verificados no local, V.02 desviou de um buraco, localizado na margem da pista, invadindo a pista de rolamento, sendo colidido por V.01, que trafegava sobre a mesma.”
. No caso, V.02 é o ciclista (autor) e V.01 é o réu (condutor do veículo automotor).

Tal descrição do sinistro feita nesse documento, foi corroborada na audiência de instrução pelo depoimento da testemunha do autor que presenciou o acidente (ID 1457698 - Pág. 3), afirmando
“que as bicicletas trafegavam pela parte esquerda da pista próxima ao canteiro central; que o trecho da pista onde ocorreu o acidente estava deteriorado e havia buracos”
.

Diante dessas provas, chega-se à conclusão que o autor estava conduzindo sua bicicleta em local inapropriado, posto que fora do acostamento, contribuindo, assim, para o acide.

Dessa forma, restou demonstrado que o réu estava impedido de dirigir o veículo em razão do teor alcóolico encontrado no exame que foi submetido logo após o acidente. É o que consta no Laudo nº 203/2003-LIVRO nº 723, oriundo do Renato Chaves (ID 1457699 - Pag. 4), que, somado com o depoimento da testemunha asseverando ter visto latas de cerveja vazias no interior do carro, contribuem para ratificar o entendimento proferido pela primeira instância a acerca da configuração da culpa do réu para o acidente, vez que estando sob efeito de álcool teve seus reflexos alterados e, consequentemente, seu tempo de reação também foi modificado. Estando sob o efeito alcoólico já lhe impõe um juízo de censura, eis que nessa situação
é incompatível com a direção.

Assim, tendo em vista a comprovação de que o acidente aconteceu por culpa de ambos os envolvidos, os quais não respeitaram as regras dispostas no Código de Trânsito Brasileiro, o reconhecimento da culpa concorrente, tal como entendeu o juízo
a quo
, é medida que se impõe.

Por fim, considerando não ter sido apresentada irresignação quanto ao valor arbitrado dos danos morais, não há que se modificar neste ponto.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022